Tribunal: TJPA
Processo: 0802838-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802838-18.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRASIL

PACIENTE: ANDERSON TOURÃO GUIMARÃES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 7º, INCISO II E ART. 24-A, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 (AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o modus operandi perpetrado, visto que o paciente apenas não atentou contra a vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo que a grave ameaça exercida com arma branca (terçado), denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado.
2. . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON TOURÃO GUIMARÃES
contra o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 23 de fevereiro de 2020, tendo sido a custódia flagrancial convertida em preventiva no mesmo dia, pela suposta violação ao previsto no art. 147, caput do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, Inciso II e art. 24-A, ambos da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de ter praticado o crime de ameaça, em contexto de violência doméstica psicológica, contra Glauce Jane Soares Guimarães, sua ex-companheira.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na decretação da custódia provisória do paciente, a defesa invoca a fundamentação inidônea do decreto prisional, bem como a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, e a desproporcionalidade da medida extrema, tendo em vista a ausência de violência física na conduta delitiva.

Ao final, suplica pelo deferimento de liminar, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do mesmo, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, revogando o decisum impetrado. Alternativamente, postula a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos, por sorteio, coube a minha relatoria do feito que, após indeferir a liminar pleiteada, formou o contraditório da ação mandamental, requisitando informações ao Juízo monocrático.

Em resposta o juízo coator esclareceu em síntese, que compulsando os autos verifica-se o paciente foi preso em flagrante delito por ter descumprido medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

Consta da denúncia que paciente, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2020, em uma residência localizada na rua Belém, n. 245, Bairro São Francisco, Município de Óbidos, o denunciado descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Glauce Jane Soares Guimarães, sua ex-companheira (processo 0000922-71.2020.8.14.0035 – decisão proferida em 06/02/2020).

Narra, ainda, que no dia 21/02/2020, por volta das 15h30min, o denunciado, armado com um terçado, tentou invadir a residência da vítima, sendo impedido pela genitora dela.

Continua a denúncia dizendo que na manhã do dia seguinte o denunciado retornou ao local e ficou fazendo ronda com motocicleta próximo à casa, sendo, nessa ocasião, apreendido pela polícia. Consta também que o denunciado enviou uma fotografia para o celular da

genitora da vítima em que está segurando um terçado.

Prossegue esclarecendo que a prisão preventiva do réu foi decretada para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência e, sobretudo, pela periculosidade em concreto da conduta do réu em ter se armado com o terçado e procurar a vítima.

A denúncia foi oferecida agora, em 19/03/2020 e, na presente data, restou recebida por este juízo, determinando a citação dele.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo da Silva Albuquerque
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O habeas corpus impetrado está baseado na fundamentação inidônea da decisão impetrada, inaplicabilidade dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente, e; desproporcionalidade da medida extrema, ante a inocorrência de violência física na prática do crime.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o modus operandi perpetrado, visto que o paciente se armou com um terçado e foi procurar a vítima.

Além disso, observa-se que o paciente apenas não atentou contra a vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo que a grave ameaça exercida com arma branca (terçado), denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado, logo, entendendo, que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 23/05/2020